Tribunal: STF
Processo: ARE 1478941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. DIRETÓRIO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROPRIEDADE PRIVADA. AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por unanimidade, recebeu segundos embargos de declaração como agravo interno, rejeitou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 13.831/2019 e, consequentemente, dos arts. 55-A, 55-B e 55-C da Lei 9.096/95, bem como deu parcial provimento ao agravo interno e acolheu, parcialmente, os primeiros embargos, com efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão que desaprovou as contas do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, relativas ao exercício financeiro de 2013, mantendo o julgamento das contas como desaprovadas e a sanção de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário por 6 meses, determinando o recolhimento ao erário de R$ 9.510,31, referentes à aplicação indevida de recursos do Fundo Partidário, e de R$ 119.452,69, por se tratar de recursos de origem não identificada. 



    2. O agravo em recurso especial teve seguimento negado, por decisão em face da qual foram opostos embargos de declaração, com pedido de recebimento como agravo interno. 



    3. Os embargos foram recebidos como agravo regimental, e a decisão agravada foi reconsiderada, para dar parcial provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a desaprovação das contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2013, bem como a determinação de recolhimento ao erário de R$ 9.510,31, referentes à aplicação indevida de recursos do Fundo Partidário, e de R$ 119.452,69, por se tratar de recursos de origem não identificada, reduzindo a sanção de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário de 6 para 2 meses. 



    4. Seguiu-se a interposição de agravo regimental.



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 



    5. A alegação de violação aos arts. 369 do Código de Processo Civil e 5º, XXII, da Constituição Federal – sob o argumento de que o acórdão regional autorizou o órgão técnico a analisar apenas parte dos documentos que diziam respeito à anistia da Lei 13.831/2019, quando deveria ter autorizado a análise de toda a documentação – constitui indevida inovação das razões recursais, pois não foi suscitado anteriormente pela agremiação, razão pela qual não pode ser objeto de conhecimento, dada a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 



    6. Conforme consta do acórdão regional, as falhas identificadas na prestação de contas do partido são relativas à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, ao recebimento de recursos de origem não identificada e à omissão de gastos. Trata-se, portanto, de irregularidades de natureza grave, aptas a ensejar a desaprovação das contas. 



    7. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, “o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil” (PC-PP 0601752-56, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 3.8.2021). 



    8. Em recentes julgados, esta Corte desaprovou contas de exercício financeiro de diretórios nacionais de partido político em razão de irregularidades que não ultrapassavam o percentual de 7% do total dos recursos do Fundo Partidário. Nesse sentido: PC 0601831-35, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 10.6.2022; e PC 0601767-25, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 22.9.2021. 



    9. Tendo em vista a gravidade das irregularidades identificadas na prestação de contas e o valor percentual a que correspondem (10,56%), é inviável a aprovação das contas com ressalvas, na linha dos precedentes deste Tribunal. 



    10. Não há falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, na decisão agravada, a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário foi reduzida em 1/3, de 6 para 2 meses, com fundamento na análise do valor correspondente às irregularidades que foram consideradas sanadas pelo Tribunal de origem (R$ 62.900,00 do total de R$ 191.863,84) e tomando-se como baliza a aplicação de tais princípios.



    CONCLUSÃO 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 22, p. 1-3).



    2. Contra essa decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração pontuando que não houve inovação recursal e apontando omissão quanto aos arts. 5º, incs. XXII, da Constituição da República, 435 do Código de Processo Civil e 37, § 11, da Lei nº 9.096, de 1995, requerendo (e-doc. 24), os quais foram rejeitados (e-doc. 28):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. PRETENSÃO DE REEXAME. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão deste Tribunal que confirmou decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo em recurso especial eleitoral interposto pelo ora embargante, mantendo a desaprovação das suas contas relativas ao exercício financeiro de 2013, bem como a determinação de recolhimento ao erário de R$ 9.510,31, referentes à aplicação indevida de recursos do Fundo Partidário, e de R$ 119.452,69, por se tratar de recursos de origem não identificada, reduzindo a sanção de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário de 6 para 2 meses. 



    2. No caso, o embargante, sob alegação de vício de omissão no aresto embargado, pretende rever as teses de que seria possível a aprovação das contas com ressalvas, ou, ainda, a redução da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário. Contudo, essas matérias foram extensivamente apreciadas no aresto embargado, tendo esta Corte concluído, na linha da sua jurisprudência, que a gravidade das falhas verificadas, bem como o percentual a elas equivalente (10,56% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário) ensejam a desaprovação das contas e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a suspensão dos recursos do Fundo Partidário pelo período de 2 meses.



    3. Não há nenhuma omissão a ser sanada no caso, já que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram analisadas de forma precisa, clara, coerente e na linha da jurisprudência deste Tribunal, não sendo obrigatório ao órgão julgador refutar de forma individual cada precedente paradigma invocado pelo embargante nas razões recursais. 



    4. Quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXII, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, o embargante não indica nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, o que demonstra mero inconformismo com o que foi decidido por esta Corte – no sentido de que a matéria é incognoscível por consubstanciar vedada inovação de tese recursal em agravo interno – e a pretensão de rediscussão do tema, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração, a teor dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil. 



    5. A tese de que houve omissão a respeito dos arts. 435 do Código de Processo Civil e 37, § 11, da Lei 9.096/95 – os quais evidenciam que houve cerceamento de defesa, em virtude do não conhecimento dos documentos apresentados junto aos embargos de declaração opostos na origem, o que seria permitido, segundo alega o embargante, conforme já decidido por este Tribunal – somente foi deduzida nos presentes declaratórios, de modo que não se caracteriza omissão no aresto embargado, e sim vedada inovação de tese recursal, a obstar conhecimento do tema nesta via aclaratória. 



    6. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe, ainda que tenham finalidade de prequestionamento. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, caput, inc. XXII (princípio da igualdade e da propriedade privada), 14 e 37 da Constituição da República e os princípios do ônus da prova e da instrumentalidade das formas (e-doc. 207). 



    3.1. Afirma que “desde a origem o recorrente vem discutindo a questão de os autos terem retornado à unidade técnica para exame dos valores aplicados em programas de incentivo à participação política feminina, quando também deveriam terem sido examinados os documentos que validam os recursos originados da arrecadação de doações dos filiados, pagos diretamente à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatutárias (SACE). Determinar o recolhimento destes valores de origem privada aos cofres público imbrica violação do direito constitucional de propriedade não se revelando a sustentada inovação recursal” (e-doc. 30, p. 12).



    3.2. Sustenta ser “patente violação aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ofensa ao art. 5º, caput, XXII, da Constituição, dada a estrita legalidade no recebimento de doações originadas de filiados (R$ 119.452,69) e o baixo percentual de supostas irregularidades aviou-se o recurso especial”(e-doc. 30, p. 3)



    3.3. Pede o provimento do recurso, com o “restabelecimento dos comandos constitucionais violados, assegurando validade aos dispositivos indicados, reformando os arestos impugnados, determinando o retorno dos autos à origem para exame da documentação acostada que comprova as doações via SACE. A se entender que a causa está madura suficientemente para julgamento diante da inexigência de comprovação mediante documentária emitida pela entidade bancária, que se reconheça a validade das doações via SACE do modo comprovado, aprovando as contas, com as ressalvas dos recursos no percentual de 0,69% (R$ 9.510,31), afastando a penalidade de suspensão dos recursos do Fundo Partidário” (e-doc. 30, p. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à alegada ofensa ao art. 5º, inc. XXII, da CRFB, porquanto configurou alegação inaugural, não tendo sido objeto de análise no julgamento dos embargos de declaração. Entendeu que essa discussão seria sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, questão que não possui repercussão geral, conforme o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. Em relação à ofensa ao art. 5º, caput, da CRFB, o recurso foi inadmitido por necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 31, p. 7).



    4.1. Contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, o agravante interpôs agravo regimental (e-doc. 35), o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (e-doc. 37). 



    5. No que tange à inadmissibilidade, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, o agravante interpôs o presente agravo, no qual afirma que houve menção no acórdão recorrido ao art. 5º, caput, inc. XXII, da CRFB e que não é necessária a análise da legislação infraconstitucional (e-doc. 33). 



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O agravante alega violação aos arts. 369 do Código de Processo Civil e 5º, XXII, da Constituição Federal, apontando negativa de jurisdição, uma vez que o acórdão de ID 157506395 autorizou o órgão técnico a analisar apenas parte dos documentos que diziam respeito à anistia da Lei 13.831/2019, quando deveria ter autorizado a análise de toda a documentação. 



    Todavia, tal argumento constitui indevida inovação das razões recursais, pois não foi suscitado anteriormente pela agremiação, razão pela qual não pode ser objeto de conhecimento, dada a ocorrência de preclusão consumativa. 



    Nesse sentido: “‘É inadmissível a inovação de tese por ocasião de interposição de agravo interno, tendo em vista a ocorrência da preclusão, ainda que a alegação refira-se a suposta matéria de ordem pública, a qual, também, não prescinde do requisito do prequestionamento’ (AgR-REspe nº 0601391-26/MA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13.8.2020, DJE de 27.8.2020)” (ED-AgR-REspEl 0600306-52, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2021). 



    O agravante defende, ainda, que o percentual de irregularidades, que correspondeu a, no máximo, 10,56%, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, na linha de precedentes desta Corte. 



    Inicialmente, anoto, conforme consta do acórdão regional, que as falhas em questão são relativas à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, ao recebimento de recursos de origem não identificada e à omissão de gastos. 



    Trata-se, portanto, de irregularidades de natureza grave, aptas a ensejar a desaprovação das contas. 



    Com efeito, a orientação da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da deste Tribunal no sentido de que o recebimento de recursos de origem não identificada caracteriza irregularidade grave que impossibilita o controle da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta bancária do partido. Incidência do verbete sumular 30 do TSE. 



    Destaco o seguinte julgado quanto ao ponto: “É irregular o recebimento de recurso cuja origem não está demonstrada na prestação de contas (RONI), nos termos do art. 13 da Res.-TSE nº 23.464/2015, que, por força do art. 14 desse mesmo ato normativo, implica recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional” (PC 0601852-11, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 19.4.2022). 



    Ademais, “a omissão de despesas concernentes a doações estimadas realizadas a candidatos e a diretório estadual do partido configuram inconsistências que maculam a regularidade das contas” (PC 970-06, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019).



     Ressalte-se, ainda, que, “nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação irregular de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário constitui falha grave que enseja, em tese, a desaprovação das contas e a obrigatória transferência dos aludidos valores aos cofres públicos, sob pena de se convalidar, por via oblíqua, a inescusável ilicitude” (REspEl 0600116-09, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 9.3.2022). 



    Vale lembrar, nos termos do entendimento deste Tribunal, que “o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil” (PC-PP 0601752-56, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 3.8.2021). 



    Nessa linha de entendimento, anoto que há recentes julgados nos quais esta Corte desaprovou contas de exercício financeiro de diretórios nacionais de partido político em razão de irregularidades que não ultrapassavam o percentual de 7% do total dos recursos do Fundo Partidário.” (e-doc. 22, p. 6-7, grifos acrescentados).



    7. Da leitura da fundamentação do acórdão impugnado, percebe-se que o TSE não analisou a alegada violação ao princípio da propriedade privada, pois foi alegado de maneira inaugural nos embargos de declaração julgados como agravo regimental. Dessa forma, não foi preenchido o requisito do prequestionamento.



    8. Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) da Súmula do STF: 



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    9. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais da Primeira e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISOS IV E VI, ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS E APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. TEMAS 181 E 197 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.231.225-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO ART. 5º, LIV E LV (DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO ART. 5º, CAPUT, INCISO V E ART. 37, § 6º DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339), para reafirmar a jusrisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais. 



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise de fatos e da legislação infraconstitucional. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 963.975-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 17/05/2017; grifos nossos).



    10. Em relação às demais questões, entendeu que as irregularidades quanto à origem de recursos estava em desacordo com a legislação de regência, caracterizando infração de natureza grave, a comprometer a lisura das contas. Assim, somente a partir da análise da legislação infraconstitucional e da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.350.724-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, j. 10/03/2022).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator